Tribunal: TJSP
Processo: 0012177-86.2014.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apelação Cível – Usucapião – Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concluindo pela ausência de "animus domini" – Falta de demonstração do elemento anímico da posse do apelante – Apelante que ocupa o imóvel na qualidade de comodatário – Ocupação do apelante que deve ser tida como ato de mera permissão ou tolerância, que não induz a posse para fins de usucapião (art. 1.208,

Ementa:

Apelação Cível – Usucapião – Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, concluindo pela ausência de "animus domini" – Falta de demonstração do elemento anímico da posse do apelante – Apelante que ocupa o imóvel na qualidade de comodatário – Ocupação do apelante que deve ser tida como ato de mera permissão ou tolerância, que não induz a posse para fins de usucapião (art. 1.208, do CC) – Impossibilidade de transmudação da causa da posse – Pagamento de impostos e taxas que, por si só, não é suficiente para que seja caracterizada sua posse com "animus domini" – Ausência de mudança objetiva do "animus" do apelante – Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012177-86.2014.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante MANOEL
RODRIGUES, são apelados VERA RUTH ALVES DA GRAÇA CHOATE e RALPH
BENNY CHOAT.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. José Renato Costa de Oliva.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012177-86.2014.8.26.0266
2
Voto no 35226
Apelação Cível no 0012177-86.2014.8.26.0266
Comarca: 2a Vara da Comarca de Itanhaém
Apelante/Autor: MANOEL RODRIGUES
Apelado/Réu: HAROLDO ALVES DA GRAÇA
Juiz: Jamil Chaim Alves
Apelação Cível
Usucapião
Sentença que julgou
improcedente a pretensão autoral, concluindo pela ausência de
“animus domini” Falta de demonstração do elemento anímico
da posse do apelante Apelante que ocupa o imóvel na
qualidade de comodatário Ocupação do apelante que deve ser
tida como ato de mera permissão ou tolerância, que não induz a
posse para fins de usucapião (art. 1.208, do CC)

Impossibilidade de transmudação da causa da posse

Pagamento de impostos e taxas que, por si só, não é suficiente
para que seja caracterizada sua posse com “animus domini”
Ausência de mudança objetiva do “animus” do apelante
Apelante que não se desincumbiu do ônus probatório imposto
pelo art. 373, I, do CPC
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Sucumbência Recursal Honorários advocatícios Majoração
do percentual arbitrado Observância do artigo 85, §§ 2o e 11,
do CPC Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98,
§3o, do NCPC.
Cuida-se de ação de usucapião ajuizada por
Manoel Rodrigues em face de Haroldo Alves da Graça julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 790/799, cujo relatório se adota.
Inconformado, apela o autor a fls. 803/814,
buscando a reforma do julgado. Preliminarmente, alega o autor que teve seu
direito de defesa cerceado em razão do julgamento antecipado da lide. No
tocante ao mérito, sustenta que houve alteração do caráter da posse precária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012177-86.2014.8.26.0266
3
para posse “ad usucapionem”, tendo em vista que o proprietário do imóvel ou
seus representantes legais permaneceram inertes por longo período de tempo,
deixando de exercer seu direito constitucional de propriedade. Afirma que a
posse passou a ser exclusiva do apelante, restando cumprida a função social.
Entende o autor que a modificação da posse se deu em razão da moradia e
ocupação exclusiva por ele e sua família, que passaram a arcar com o
pagamento de impostos, bem como contas de energia e água. Entende que
não se sustenta a tese de que o autor ocupa o imóvel por mera liberalidade
dos réus desde 1974, na medida em que desde 2002 arca com o pagamento
de IPTU, tudo a indicar a posse com “animus domini”. Reitera que mesmo
sendo inicialmente precária a posse do imóvel, em vista da desídia do
proprietário, possível a transformação do caráter da posse, a permitir o
aproveitamento econômico ou de moradia do domínio, com o exercício pleno
dos poderes inerentes à propriedade. Ainda, entende que a mudança do
animus também pode ser verificada de maneira objetiva, com a exteriorização
de atitudes inequívocas que demonstrem novo comportamento do precarista
em face da posse exercida sobre a coisa. Em vista do preenchimento dos
requisitos para a usucapião, pretende o autor que seja declarado seu domínio
sobre o imóvel.
Recurso tempestivo e isento de preparo por litigar
sob os auspícios da gratuidade processual.
Contrarrazões a fls. 818/823.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012177-86.2014.8.26.0266
4
condições de julgamento.
O recurso não está em vias de ser provido.
Respeitada a irresignação do autor, nenhum reparo
merece a solução empregada pela r. sentença que, concluindo pela ausência
de “animus domini” na posse do imóvel, julgou improcedente a pretensão
autoral.
De fato, não restou demonstrado o elemento
anímico da posse do apelante, em especial diante da oposição manifestada
pelos apelados, herdeiros do réu Haroldo Alves da Graça, que informaram que
o apelante ocupa o imóvel na qualidade de comodatário.
Em outras palavras, havendo prova nos autos de o
apelante ocupou o imóvel por mera liberalidade dos apelados, em especial
Moacyr Alves da Graça com quem manteve relação de comodato tácito,
inegável que a ocupação do bem por aquele deve ser tida como ato de mera
permissão ou tolerância, que, segundo o artigo 1.208 do Código Civil, não
induz a posse para fins de usucapião.
Neste aspecto, não se pode olvidar que, “(...)
segundo antigo preceito, nemo sibi ipse causam possessionis (ninguém pode
mudar por si mesmo a causa da posse). Dizendo de outro modo, não basta o
elemento anímico, interior, psicológico, para mudar o caráter da posse,
escoimando-a de eventuais vícios de origem, quer subjetivos, quer objetivos.
Dizia Ihering que a vontade é sem força frente à causa da posse. Vem daí a
regra preconizada por Astolpho Rezende que “em matéria possessória, a
vontade do possuidor é sem valor em frente da regra objetiva de direito” (A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012177-86.2014.8.26.0266
5
Posse e sua Proteção, 2a. Edição LEJUS, 2.000, p. 263)” (Apelação Cível no.
0007695-59.2011.8.26.0005
São Paulo, Rel. Des. Francisco Loureiro, j.
19.04.2012).
Por outro lado, importa salientar que, conquanto o
apelante tenha arcado com o pagamento de impostos, bem como contas de
energia e água, tal fato, por si só, não é suficiente para que seja caracterizada
sua posse com “animus domini”, não se podendo olvidar que os débitos de
natureza “propter rem” podem ser exigidos do possuidor da coisa, ainda que a
título precário.
Outrossim, importa salientar que, no caso dos autos
não restou configurada a mudança objetiva do “animus” do apelante, em vista
da não comprovação da alegada exteriorização de atitudes inequívocas de seu
novo comportamento em face da posse exercida sobre a coisa.
Em outras palavras, não se desincumbindo o autor,
ora apelante, do ônus probatório imposto pelo artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, demonstrando de maneira cabal a posse do imóvel com
“animus domini” apta a justificar pedido de aquisição da propriedade, não
podia a sua pretensão ser acolhida, não se podendo olvidar que falta de prova,
prova insuficiente ou prova duvidosa levam ao mesmo resultado.
E, conforme lição de Vicente Greco Filho, “O autor,
na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada
conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe
provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova
quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido
improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012177-86.2014.8.26.0266
6
direito” (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 2o vol., pág. 177).
Irretocável, pois, a r. sentença da lavra do douto juiz
Jamil Chaim Alves, cujos fundamentos merecem aqui repetidos:
“Os herdeiros Vera Ruth
Alves da Graça Choate e Ralph Benny Choate
herdeiros dos direitos que disseram ter de Haroldo
Alves da Graça, juntaram aos autos muitos
documentos, mas o mais atuais se referem ao ano
de 2002. Por outro lado, consta o ajuizamento dos
inventários: dos bens deixados pelo falecimento de
Haroldo Alves da Graça, cujo bem referente a estes
autos
se
encontra
descrito
nas
primeiras
declarações a fls. 239, julgado em 23/01/1973 (fls.
259) transitado em julgado a fls. 260 em 08/03/1973,
bem como o inventário dos bens deixados por Leny
Alves da Graça e Haroldo Alves da Graça Junior,
expedido a favor de Moacyr Alves da Graça, bem
imóvel referente a estes autos descrito a fls.
280/281, com adjudicação a fls. 293 em 23/10/1986
e trânsito em julgado a fls. 297. Bem como o
inventário dos bens deixados por Moacyr Alves da
Graça, com o bem descrito relativo a este feito a fls.
309, partilha homologada a fls. 336 em 17 de março
de 2017, com trânsito em julgado a fls. 338 em
25/04/2017.
“Também disseram os
requeridos, que o autor ocupava o imóvel por mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012177-86.2014.8.26.0266
7
liberalidade dos requeridos, conforme comprovaram
pelas remessas de dinheiro para consertos, troca de
entendimentos,
de
correspondências,
melhoramento, benfeitorias, despesas e atos de
conservação do imóvel, mobiliado, posto sob os
cuidados do autor para prestar serviços, o que se
deu com maior intensidade até o falecimento de
Moacyr Alves da Graça em 2003, filho de Haroldo
Alves da Graça.
“Por óbvio, no caso, mera
permissão ou tolerância dos demais proprietários
não faz surgir o elemento subjetivo em discussão, já
que eles toleram o uso da coisa pelo autor, sem
abrir mão do seu direito, consoante os inventários
ajuizados, embora não registrados, verificando que
o trânsito em julgado do último ocorreu em
25/04/2017. Necessária, então, a comprovação
inequívoca de que exteriorizaram sua intenção aos
demais proprietários, para assim, caracterizar a
inércia deles, mas não foi o caso, considerando a
comprovação do ajuizamento também, das ações
de inventário mencionadas.
“Olvidaram-se os corréus
do teor do artigo 1.208 do Código Civil, segundo o
qual: “não induzem posse os atos de mera
permissão ou tolerância, assim como não autorizam
a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos,
senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012177-86.2014.8.26.0266
8
“Trata-se o presente caso
de tolerância dos demais herdeiros um comodato
tácito, por óbvio” (fls. 795/796).
Logo, nenhum reparo merece a solução empregada
pelo digno magistrado sentenciante ao concluir que:
“Não houve, portanto, em
nossa análise, posse “ad usucapionem”, por faltar o
requisito subjetivo (“animus domini”). Não se pode
presumir a presença de animus domini naquele que
tem a posse a partir de mera permissão
(liberalidade) ou tolerância do proprietário, a título
de assistência à família. É sabido que a mera
permissão ou tolerância de uso pelo proprietário,
assim como a opinio domini, não caracterizam, por
si só, a usucapião.
“Pelo exposto, concluo
que o autor, embora se encontre na posse do
imóvel, assim só o faz em decorrência da
liberalidade dos requeridos, razão pela qual não há
falar em prescrição aquisitiva” (fl. 797).
Majora-se a verba honorária arbitrada em desfavor
do apelante de 10% para 14% sobre o valor atualizado da causa, de acordo
com o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do novo Código de Ritos, ou seja,
observando-se o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelada e a
natureza da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012177-86.2014.8.26.0266
9
Ressalva-se, contudo, que a execução dos referidos
valores está sujeita ao disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
vigente.
Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida
sobre as matérias jurídicas nele insertas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator